Tribunal: TJDFT
Processo: 0702555-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS. CABIMENTO.
1 – Agravo de Instrumento contra decisão que acolheu a impugnação ao Cumprimento de Sentença, porém não condenou a parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios, devido ao pequeno valor do excesso de execução apurado, bem como em razão da pronta admissão.
2 – Ainda que não se observe considerável diferença entre o valor proposto à execução e o valor apontado como o realmente devido pela executada, o proveito econômico de R$5.591,48, obtido com a apresentação da impugnação ao Cumprimento de Sentença, não pode ser considerável como “pequeno valor”.
3 – Por outro lado, mesmo que a parte exequente tenha prontamente admitido o valor apontado pela parte executada como o correto, isto, por si só, não faz a defesa apresentada no Cumprimento de Sentença prescindir da fixação de honorários, pois, houve, afinal, a necessidade de oposição ao valor exequendo, debatendo-se o importância que seria a adequada.
4 – O acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários de sucumbência em favor do patrono da parte devedora, conforme entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo.
5 – Agravo de Instrumento conhecido e provido.